Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729985-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCEU VILELA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL, ALCEU VILELA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os agravados/executados, Distrito Federal e IPREV, e os agravantes/exequentes, Alceu Vilela e outros, para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 61133832 e 61194462), no prazo de cinco dias, observada a prerrogativa da Fazenda Pública de prazo em dobro (CPC/15 183), diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes (CPC/15 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator